Tribunal: TJPA
Processo: 0810550-54.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810550-54.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

AGRAVADO: G B L PIMENTEL LTDA

PROCURADOR: ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NULIDADE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DA AMAZÔNIA S/A em face de decisão interlocutória que recebeu Embargos à Execução, apresentados por G B L PIMENTEL LTDA. e GILDASIO BANDEIRA LIMA PIMENTEL, com efeito suspensivo, sem a devida fundamentação legal. O Banco agravante sustenta a ausência de justificativas para a concessão do efeito suspensivo e a não exigência da caução legal no deferimento dos embargos. O pedido principal é a anulação da referida decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em determinar se a decisão interlocutória que recebeu os Embargos à Execução com efeito suspensivo é nula por ausência de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão interlocutória recorrida carece de fundamentação mínima, o que contraria o disposto no artigo 489 do Código de Processo Civil, que exige a justificativa das decisões judiciais, incluindo as interlocutórias.

4.

A ausência de motivação impede a análise adequada dos motivos que levaram à concessão do efeito suspensivo e ao afastamento da caução, o que configura nulidade da decisão por inobservância dos requisitos legais para validade das decisões judiciais.

5.

A fundamentação de uma decisão é um direito essencial das partes e um dever do julgador, sendo a sua ausência causa de nulidade, conforme o artigo 93, IX, da Constituição Federal e o artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido. Decisão anulada por ausência de fundamentação.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de fundamentação em decisão interlocutória que concede efeito suspensivo a embargos à execução enseja a sua nulidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 489, § 1º, e 371.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0810550-54.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ITAITUBA/PA

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A.

ADVOGADO: ESTEFÂNIA COLMANETTI - OAB/DF 13.158

AGRAVADO: G B L PIMENTEL LTDA. E GILDASIO BANDEIRA LIMA PIMENTEL

ADVOGADO: BRUNO MEDEIROS DURÃO - OAB/RJ 152.121 E ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - OAB/RJ 237.726

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de embargos à execução
proposta por

G B L PIMENTEL LTDA. E GILDASIO BANDEIRA LIMA PIMENTEL
em desfavor de
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
, objetivando sustar o andamento do feito executivo de nº:

0807623-77.2022.8.14.0024.

Decisão interlocutória:
ao ID. 93181396, recebeu os embargos apresentados e deu-lhes efeito suspensivo.

Recurso:
de agravo de instrumento
por

BANCO DA AMAZÔNIA S/A
ao argumento de que não foram expostas as razões do deferimento do efeito suspensivo aos Embargos, muito menos regularizado quanto à caução legal.

Levante manejado em:
03 de julho de 2023.

Recebimento:
ao ID. 14970376, com efeito suspensivo.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID. 15626511.

Autos conclusos ao gabinete:
27 de setembro de 2023, por redistribuição regimental.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0810550-54.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ITAITUBA/PA

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A.

ADVOGADO: ESTEFÂNIA COLMANETTI - OAB/DF 13.158

AGRAVADO: G B L PIMENTEL LTDA. E GILDASIO BANDEIRA LIMA PIMENTEL

ADVOGADO: BRUNO MEDEIROS DURÃO - OAB/RJ 152.121 E ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - OAB/RJ 237.726

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso e o recebo no seu regular efeito,
que, contudo, está doravante neutralizado com o presente julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto (
ou não
) de interlocutório que recebe os embargos à execução com efeito suspensivo.

Serei breve e objetiva em decidir, eis que a matéria em discussão, não demanda maiores digressões.

Não houve justificativa, pelo
a quo
, para que os Embargos à Execução fossem recebidos sob efeito suspensivo, muito menos as razões que o levaram a afastar ou relativizar a apresentação de caução. Vício que, por sua vez, impõe em nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Inicio destacando os termos do artigo 489 do Código de Processo Civil, igualmente aplicáveis às Interlocutórias proferidas, que traz os requisitos essenciais à decisão válida,
in verbis:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

Entre os ditames legais está
a fundamentação
, portanto.

O raciocínio jurídico utilizado deve obrigatoriamente indicar (i) os motivos, (ii) caminho percorrido ao resultado proferido; (iii)) qual a base legal, doutrinária e jurisprudencial utilizada, segundo o caso concreto e (iv) qual o cotejo desses com a liminar ou tutela inicialmente pretendida a justificar o resultado de (in)deferimento. Trilhar que garante uma decisão válida, porque devidamente fundamentada.

E, segundo o artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil, uma decisão não fundamentada se estabelece quando:

Art. 489. (
omissis)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nesse pontuar, Lenio Luiz Streck, Dierle Nunes , Leonardo Carneiro Cunha e Alexandre Freire ensina
[1]
:

2.3. A fundamentação. Na sequência vêm os fundamentos, em que o juiz vai analisar as questões de fato e de direito. Já se chamou a esse requisito de “motivação”, que, agora, deve ser comandado por um novo conceito: o do dever de fundamentar, previsto no art. 93, IX, da Constituição do Brasil. Aqui temos de reconhecer que a distinção entre questões de fato e questões de direito tem a função analítico-didática, com uma função pragmática de identificar “fato” e “direito”, embora no plano da teoria do direito há muito essa cisão esteja superada, mormente a partir da conhecida tese de Castanheira Neves. Filosoficamente, é impossível distinguir uma questão de fato de uma questão de direito, porque, quando vislumbramos o fato, ele já nos aparece juridicizado, uma vez que o direito é a condição de possibilidade do intérprete-juiz dizer o fenômeno. Se acreditássemos, efetivamente, na cisão entre fato e direito, teríamos que, fatalmente, crer que primeiro nos deparamos com os conceitos das coisas para, só depois, acoplarmos aos fatos brutos, desnudos. A partir do giro linguístico – em que foi superado o esquema sujeito-objeto –, nem o fato possui uma essência nem o sujeito diz o mundo a partir de sua mente. E o direito não lida com conceitos sem coisas, o que o arrastaria em direção à ontoteologia (Streck, L.L. Hermenêutica jurídica e(m) crise. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 11. ed., 2014).

..........................................................................................................Há que se entender, então, que a cisão que o CPC propõe tem esse caráter meramente instrumental, porque sempre os fatos já estarão impregnados de direito e o direito será, desde logo, “constrangido” pela facticidade. De todo modo, devem as partes exigir que haja uma descrição detalhada, porque até mesmo uma descrição de um fato já é, sempre, um modo de prescrição. Dito de outro modo: a descrição do fato, ao tempo em que reduz a termo as percepções de mundo do intérprete, submetendo suas convicções ao necessário constrangimento epistemológico, também nos remete a uma série de convocações, feitas para aproximar o texto da realidade descrita.

..........................................................................................................

Aqui, imbrica-se o dever de fundamentação com o dever de levar a sério todos os argumentos das partes, considerando-os profunda e detidamente, o que no direito alemão se chama de Erwägungspflicht. A fundamentação é considerada um direito essencial pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos (sentenças de 9-12-1994, 4, Ruiz Torija e Hiro Balanies, parágrafos 27 e 29; de 19-2-1998, 3, Higgins e outros – Fr, parágrafo 42; e de 21-1-1999, 1, Garcia Ruizes). No mesmo sentido, ressalte-se a posição do Tribunal Constitucional da Espanha (Sentença n. 20, de 10 de fevereiro de 2003).

..........................................................................................................

O dever de fundamentar – que é mais do que motivar – não é simplesmente um adereço que será posto na decisão. Tampouco será uma justificativa para aquilo que o juiz decidiu de forma subjetivista- solipsista. O Estado Democrático e a Constituição são incompatíveis com modelos de motivação teleológicos do tipo “primeiro decido e só depois busco o fundamento”. Superado o paradigma subjetivista (filosofia da consciência e suas vulgatas), é a intersubjetividade que será a condição para o surgimento de uma decisão. Nesse sentido, o juiz deve controlar a sua subjetividade por intermédio da intersubjetividade proveniente da linguagem pública (doutrina, jurisprudência, lei e Constituição). As suas convicções pessoais são – e devem ser – irrelevantes para a decisão. Por isso, a decisão judicial não é fruto do pensamento pessoal ou da “consciência do julgador”. Decisão nesse sentido será nula. Como bem lembra Arruda Alvim, o juiz não decide arbitrariamente, em função de sua mera vontade (Manual de direito processual civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 16. ed., 2014, p. 1133). Como se pode ver pela leitura do art. 371, o CPC aboliu a livre apreciação da prova e qualquer forma de livre convencimento. No projeto original do Senado repetia-se a velha ladainha acerca do livre convencimento. Na Câmara, todas as alusões a esse poder de liberdade de julgamento foram retiradas. A expulsão do livre convencimento é um elemento de extrema relevância para demonstrar o significado desse segundo elemento chamado “fundamento” da sentença. A fundamentação é condição para a decisão e não uma justificativa das premissas tomadas para a conclusão. Isso quer dizer que o juiz não decide para depois fundamentar. Absolutamente não. E, se o faz, está colocando a sua subjetividade acima do direito. Na verdade, a decisão deve ser o resultado da fundamentação e não o contrário.

Portanto, o julgador é obrigado a dizer o caminho que adotou para sua conclusão, cuja ausência de fundamentos ou insuficiência deles levará a nulidade do julgado, indubitavelmente.

Pois bem. Sob olhar ao caso concreto, percebo que a Interlocutória é nula porque não tem fundamentação. Vejamos o cenário que temos:

“(...) 02. RECEBO os embargos à execução, suspendendo a presente execução; (...)”

Assim, inexistindo fundamentação, ainda que mínima, torna-se necessário sua decomposição!

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a decisão que recebeu os Embargos à Execução com efeito suspensivo,
por ausência de fundamentação.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 21/11/2024